Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para a concretização da penhora do veículo encontrado via RENAJUD. Incumbe ao magistrado a garantia da efetivação das medidas possíveis que assegurem o cumprimento da ordem judicial, com o objetivo de impelir o devedor ao cumprimento da obrigação em razão de sua condenação.